Tribunal: STF
Processo: RE 436368
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo
   regimental em recurso extraordinário. 2. Original enviado por
   SEDEX. Protocolado no STF fora do prazo. Intempestividade.
   Precedente. 3. Embargos de declaração rejeitados.